Tribunal: TJES
Processo: 5000127-68.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-68.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CANDIDO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000127-68.2021.8.08.0016

RECORRENTE: SEBASTIAO CANDIDO DA CRUZ

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SEBASTIAO CANDIDO DA CRUZ opôs Embargos de Declaração (ID. 3031809) em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, referente ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante, o qual conheceu do Recurso Inominado interposto pelo autor e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID. 3031809), o Recorrente sustenta que há omissões e contradições no acórdão recorrido, motivo pelo qual requer que este juízo aponte “o que entendido por Vossa Excelência como cidade próximas, tendo em vista que a cidade onde reside o Embargante Está situada a mais de 100 km, da cidade que supostamente teria sido firmado o suposto contrato”, bem como indique o período de duração do Contrato de adesão, expondo a sua data final e, por fim, que sane a omissão referente ao estorno realizado da conta do Embargante no dia Seguinte ao TED realizado pelo Embargado.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.

Em sendo assim, considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em 12/07/2022 (ID. 2903705), bem como tendo em vista que o AN 93/22 suspendeu os prazos processuais de 07 a 22/07/22, o prazo final para interposição do recurso seria em 29/07/2022. Porém, o recurso somente foi protocolado em 02/08/2022 (ID. 3031809).

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por SEBASTIAO CANDIDO DA CRUZ, porquanto intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.